Tribunal: TJDFT
Processo: 0709117-45.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
ADMINISTRATIVO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE PENSÃO POR MORTE. inexistência de decadência do direito de revisão do benefício previdenciário. SUSPENSÃO DO BENEFÍCIO. DEMONSTRAÇÃO PELA VIA JUDICIAL DA EXISTÊNCIA DE UNIÃO ESTÁVEL. RESTABELECIMENTO DA PENSÃO POR MORTE. PAGAMENTO RETROATIVO DOS VALORES. CABIMENTO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL.
1. O STF firmou entendimento no RE no 626489 (Tema 313), com repercussão geral reconhecida, no sentido de que inexiste prazo decadencial para a concessão inicial do benefício previdenciário, porém, é legítima a instituição de prazo decadencial de dez anos para a revisão de benefício já concedido, com fundamento no princípio da segurança jurídica, no interesse em evitar a eternização dos litígios e na busca de equilíbrio financeiro e atuarial para o sistema previdenciário.
1.1. Considerando que a Administração Pública promoveu a revisão da pensão por morte percebida pela autora dentro do prazo decadencial supracitado, não há se falar em decadência do direito da Administração para tanto.
2. Dispõe o art. 12, IV, c/c art. 30-A da LC no 769/2008, que reorganiza e unifica o RPPS/DF, que é beneficiário, na condição de dependente do segurado, o(a) seu(sua) companheiro(a) e que, desde que comprove união estável, o(a) companheiro(a) será beneficiário da pensão por morte de forma vitalícia.
3. Na espécie, a autora era beneficiária da pensão decorrente do falecimento de seu companheiro, ex-servidor da SEDES/DF, desde a data do seu óbito (10/4/2013), porém o benefício foi suspenso administrativamente em abril/2022, ao fundamento de que não foi comprovada a contemporaneidade da união estável ao falecimento do instituidor da pensão, à luz do art. 16, § 5o, da Lei no 8.213/1991 c/c art. 22, §3o, do Decreto 3.048/1999.
3.1. Em que pese o disposto, em razão do ajuizamento da Ação de Reconhecimento e Extinção de União Estável Pós-Morte, cuja sentença foi prolatada em 1/12/2022, restou declarada a existência de união estável entre a autora e seu ex-companheiro, no período de 20/6/1995 a 10/4/2013, sendo, portanto, inconteste que a autora faz jus ao recebimento do benefício de pensão por morte.
3.2. Por não se tratar de pleito de novo benefício, mas de restabelecimento de pensão por morte que já vinha sendo paga desde 2013, devido o pagamento dos respectivos valores desde a data de sua suspensão (abril/2022) até a data em que efetivamente voltou a ser adimplido.
4. A pessoa jurídica de direito público diretamente interessada no desfecho da demanda é o IPREV/DF, a quem incumbe, nos termos do art. 4o, §1o, da LC no 769/2008, o gerenciamento e a operacionalização do RPPS/DF, incluindo a arrecadação e a gestão de recursos financeiros e previdenciários, a concessão, o pagamento e a manutenção dos benefícios previdenciários.
4.1. O Distrito Federal é o garantidor do IPREV, motivo pelo qual é parte legítima para figurar no polo passivo das ações que buscam ver reconhecido direito à percepção de pensão por morte de servidor público distrital vinculado à regime próprio de previdência administrado pelo referido instituto ou beneficiário do mesmo, respondendo, entretanto, subsidiariamente pelo custeio dos benefícios previdenciários devidos aos correspondentes segurados e seus dependentes (art. 4o, §2o, da LC no 769/2008).
5. Apelação da autora provida. Apelação do Distrito Federal provida.